Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. SPOOFING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, de obrigação de se abster de inscrever o nome do autor em cadastro de inadimplementos, retirando a inscrição já existente, e de reparação por danos morais. Fundamenta a sentença que o prejuízo da fraude bancária decorreu por culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima, a qual não tomou as precauções de segurança atinentes ao homem médio.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51927329). Custas e preparo recolhidos.
3. Nas razões recursais, a parte autora afirma que sofreu fraude bancária no dia 20/05/2022 e que a instituição financeira deve ser obrigada a declarar a inexistência do débito em nome do recorrente, sob pena de se beneficiar da fraude ocorrida. Alega que caberia à recorrida ter impedido as transações, pois fugiam do perfil de consumo do recorrente.
4. Em contrarrazões, a parte ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, já que o dano decorreu de atos de terceiros, bem como afirma não ser caso de deferimento da inversão do ônus da prova. No mérito, aduz que não pode ser responsabilizada por transação realizada pelo próprio cliente por meio do aparelho previamente autorizado, senha e reconhecimento facial. Logo, defende a caracterização de excludente de nexo de causalidade referente à culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Afirma que não há ato ilícito passível de indenização por danos morais, mas, em caso de condenação, requer a mensuração da indenização de forma proporcional para não ensejar enriquecimento ilícito.
5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade da parte, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações do demandante na petição inicial eis que a verificação do polo passivo faz-se pela narrativa contida na ação. É o caso dos autos, em que, verificada a pertinência subjetiva relativa ao recorrido, ele deve ser mantido no polo passivo da demanda, sendo sua fundamentação eminentemente de mérito, devendo ser oportunamente analisada. Preliminar Rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, já que o recorrido é fornecedor de serviços e produtos, cujo destinatário final é o recorrente, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
7. Conforme informações do processo, constata-se que o recorrente alega ter sido vítima do artifício denominado "spoofing" (falsificador de identificador de chamadas), de forma que se torna necessário o esclarecimento sobre o modus operandi da fraude perpetrada.
8. O "spoofing" consiste em mascarar um número de telefone e fazer com que a rede telefônica indique ao receptor de uma chamada qualquer número escolhido pela pessoa que pratica a falsificação (e não o número que de fato é originada a chamada), de modo que o falsificador se disfarça como um usuário ou dispositivo confiável, a fim de praticar a fraude. Ocorre, por assim dizer, uma espécie de clonagem do número telefônico da central de atendimento.
9. A teor da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. No entanto, embora o entendimento predominante desta Primeira Turma Recursal tenha sido pelo reconhecimento da culpa concorrente nos casos de fraude por engenharia social, ressalta-se as peculiaridades do presente caso.
11. O autor alega que, em 20/05/2022, recebeu uma ligação telefônica da Central de Atendimento do Banco do Brasil, parte estranha ao feito. Seguindo as orientações do preposto dessa instituição bancária, instalou aplicativo no seu celular e, por conta disso, várias transações bancárias foram efetuadas, incluindo o objeto desta lide, qual seja: o pagamento de boleto por intermédio da conta na instituição financeira recorrida no valor de R$ 4.978,00 (quatro mil, novecentos e setenta e oito reais).
12. Para configurar a responsabilidade objetiva da recorrida, devem estar presentes a conduta, o dano e o nexo de causalidade, sendo que o autor não se desincumbiu de comprovar a presença desses requisitos (art. 373, I, do CPC/15). Não há prova de falha na prestação de serviços da empresa recorrida, sobretudo considerando que a engenharia fraudulenta foi realizada utilizando-se de instituição bancária diversa e a recorrida apresentou documentos para comprovar que a transação controversa dos autos foi realizada pelo celular do recorrente, com senha pessoal e mediante reconhecimento facial.
13. Assim, não se verifica nexo de causalidade entre a conduta da recorrida com o prejuízo suportado pelo recorrente, de maneira que deve ser prestigiada a sentença de improcedência. A fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente do recorrente em seguir instruções de terceiros estranhos à relação contratual mantida com o recorrido. Logo, deve ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista no art. 14, §3o, II do CDC.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.